Tribunal: TJES
Processo: 5007389-70.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007389-70.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: MATEUS DOS REIS RODRIGUES e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. PANE MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. O recorrente alega ausência de ato ilícito, ausência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a falha da prestação de serviço diante da pane mecânica em veículo ofertado pela ré.

RAZÕES DE DECIDIR

Alegações autorais restaram devidas comprovadas, sendo devido pagamento de indenização por danos materiais e morais aos autores. Considerando que mais de um autor foi afetado pela falha na prestação de serviço, o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório. Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tese de julgamento:
“1. Verifico que a alegações autorais restaram demonstradas. Devido pagamento de danos morais e materiais aos autores. 2. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007389-70.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RECORRIDO: MATEUS DOS REIS RODRIGUES e outros.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INÊS VELLO CORRÊA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. PANE MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela ré pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. O recorrente alega ausência de ato ilícito, ausência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a falha da prestação de serviço diante da pane mecânica em veículo ofertado pela ré.

RAZÕES DE DECIDIR

Alegações autorais restaram devidas comprovadas, sendo devido pagamento de indenização por danos materiais e morais aos autores. Considerando que mais de um autor foi afetado pela falha na prestação de serviço, o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório. Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Tese de julgamento:
“1. Verifico que a alegações autorais restaram demonstradas. Devido pagamento de danos morais e materiais aos autores. 2. A sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, narra os autores que em 20 de dezembro de 2024, o primeiro autor firmou contrato de locação de veículo com a empresa requerida. Alegam que, em 24 de dezembro de 2024, enquanto se dirigiam a Domingos Martins/ES para as festividades de Natal, o automóvel sofreu uma pane mecânica em uma rodovia federal. Sustentam que a ré não ofereceu suporte adequado, limitando-se a enviar um guincho após aproximadamente duas horas de espera, não disponibilizando veículo substituto. Assim, requerem indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou parcialmente procedente, nos termos seguintes:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a requerida, MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., a pagar ao primeiro requerente, MATEUS DOS REIS RODRIGUES, a quantia de
R$ 789,88 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
, a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

b) CONDENAR
a requerida, MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A., a pagar a cada um dos cinco requerentes (MATEUS DOS REIS RODRIGUES, ANE MONIQUE DE OLIVEIRA SOUSA RODRIGUES, ALCINETE TRINDADE DOS REIS, MARCOS DOS REIS RODRIGUES e TALIA BALIEIRO DA SILVA) a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do arbitramento (sumula 54 STJ) , com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado sustentando ausência de ato ilícito, ausência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

De início, deve ser ponderado que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto o polo ativo se enquadra no conceito de consumidor (art. 2º do CDC) e a parte ré no de fornecedor (art. 3º do CDC).

Compulsando os autos, verifico que a alegações autorais restaram demonstradas. Na exordial consta relatório de eventos adversos com descrição da ocorrência, preenchido pelo primeiro autor junto à ré.

Ainda, em ID 64358802, 64358800, 64358793, 64358792, 64358796 constam despesas a mais que o autor não teria se o veículo não tivesse dado o mencionado defeito. Assim, é devida a indenização por danos materiais.

Portanto, coaduno com o entendimento fixado em sentença:

A ré alega ter prestado a devida assistência ao enviar um guincho para remover o veículo. Contudo, a obrigação da locadora não se exaure no reboque do automóvel defeituoso. A principal expectativa do consumidor ao contratar tal serviço é a garantia de mobilidade. A falha em fornecer um veículo substituto, deixando os autores desamparados na véspera de Natal, em local ermo e dia chuvoso, frustrou a finalidade essencial do contrato e caracteriza a falha na prestação do serviço.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No caso, considerando que mais de um autor foi afetado pela falha na prestação de serviço, o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório. Dessa forma, entendo por bem manter o valor fixado pelo Juízo
a quo
, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)